Tribunal: TJDFT
Processo: 0010097-59.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de usucapião, além de cumprir os requisitos dispostos no Código Civil, deve atender a legislação urbanística e ambiental que regulamenta a matéria, sendo certo que o direito individual não pode ultrapassar o direito difuso em que se traduz a proteção do meio ambiente.
2. A área sobre a qual se pretende a usucapião encontra-se em Área de Proteção Ambiental, de modo que a pretensão de se beneficiar com o instituto não tem cabimento, pois não atendidos os requisitos legais para a sua configuração, que abrange também a legislação ambiental pertinente à matéria.
3. Recurso não provido.